Tribunal: TJSP
Processo: 2202609-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2202609-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é paciente
JEFERSON OLIVEIRA MARCOMINI e Impetrante GUILHERME FREITAS
LUENGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202609-40.2020.8.26.0000 -Voto no 38.541
2
HC no:
2202609-40.2020.8.26.0000
Comarca:
Junqueirópolis
Impetrante:
Adv. Guilherme Freitas Luengo
Paciente:
Jeferson Oliveira Marcomini
Voto no 38.541
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Guilherme Freitas
Luengo em favor de Jeferson Oliveira Marcomini, sob a alegação de que o paciente
está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo da Vara
Única da comarca de Junqueirópolis.
Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente foi definitivamente
condenado como incurso no artigo 306, § 1o, inciso I, e § 2o, c.c. o artigo 298, inciso
III, da Lei no 9.503/97, às penas de 8 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, e 13 dias-multa, no valor mínimo legal. Assevera que, com o
cumprimento do mandado de prisão, o paciente foi encaminhado à Cadeia Pública
de Presidente Venceslau, onde cumpre pena no regime fechado, mais gravoso do
que aquele estabelecido pela r. sentença condenatória. Alega que o paciente deve
permanecer no regime mais benéfico até o surgimento de vaga no regime prisional
semiaberto. Aponta também que o paciente possui residência fixa no mesmo local
há décadas. Afirma, ainda, a excepcionalidade da segregação em regime fechado,
sobretudo em face da pandemia da COVID-19. Requer, por tais motivos, a
concessão da ordem para que seja revogada a prisão decretada, com determinação
de cumprimento provisório da pena em regime domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202609-40.2020.8.26.0000 -Voto no 38.541
3
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. CARLOS
EDUARDO FONSECA DA MATTA, manifestou-se pela denegação da ordem.
2. É caso de denegação da ordem.
Inicialmente, de se consignar que, em consulta ao site deste Eg. Tribunal,
obteve-se a informação de que o paciente já se encontra cumprindo pena no regime
semiaberto, pois foi transferido ao Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu
em 26.08.2020 (fl. 318 dos autos originários).
Com relação à pandemia instaurada no país, muito embora a Recomendação
no 62/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça, traga medidas visando à redução
dos riscos epidemiológicos com relação à disseminação do vírus, não há como se
afirmar que o paciente faça jus à concessão da liberdade.
O artigo 5o da citada Recomendação, assim dispõe:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das
diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo
em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12
anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202609-40.2020.8.26.0000 -Voto no 38.541
4
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
(GRIFO NOSSO)
II alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência
previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de
prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o
reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III
concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução;
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou
confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal;
V suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em
cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos,
suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída
temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus
familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto,
considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e
em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus".
Nos termos do inciso I, “b”, do supracitado artigo, inexiste comprovação de
que o paciente se encontra em unidade desprovida de equipe de saúde, além de não
se enquadrar nos demais incisos do referido dispositivo.
De outra parte, não consta integre o paciente grupo de risco, nem há prova
das condições em que ele se encontra custodiada.
Ademais, salvo melhor juízo, o pleito ainda não foi apreciado pelo Juízo a
quo; portanto, a apreciação da matéria por esta Corte configuraria indevida
supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202609-40.2020.8.26.0000 -Voto no 38.541
5
3. Isto posto pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador